Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705027-70.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JESSICA DE SOUZA NUNES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor BANCO ITAUCARD S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que indeferiu a petição inicial, requerendo, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Assim, deve a parte apelante se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 13:59:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador